Tribunal: TJMMG
Processo: 2000175-92.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA - ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CPM) - DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO - MILITAR QUE DEIXA O SERVIÇO ANTES DE SEU TÉRMINO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DE SEU SUPERIOR - CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA DA PENA - AGRAVANTE DE MOTIVO FÚTIL - DECOTE - RECURSO IMPROVIDO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000175-92.2021.9.13.0004 Referência: Processo eproc n. 2000021-74.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 27/10/2022 Publicação: 08/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA – ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CPM) – DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO – MILITAR QUE DEIXA O SERVIÇO ANTES DE SEU TÉRMINO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DE SEU SUPERIOR – CONFIGURAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – AGRAVANTE DE MOTIVO FÚTIL – DECOTE – RECURSO IMPROVIDO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o 3º Sgt PM Deyvid Roges Vieira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em deixar de acolher a alegação de nulidade de cerceamento de defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pela defesa, para confirmar a r. sentença penal condenatória de Primeira Instância. De ofício, acordam os desembargadores em decotar a agravante relativa ao motivo fútil, fixando a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com direito ao sursis. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do número 127.613-8, 3º Sargento PM Deyvid Roges Vieira, contra decisão proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Quarta Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (4ª AJME), que julgou procedente a imputação da denúncia, reconhecendo a prática do delito de abandono de posto (art. 195 do CPM), aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão de sursis (Evento 102 – SENT1 – AJME). Em data de 18 de fevereiro de 2021, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o número 127.613-8, 3º Sgt PM Deyvid Roges Vieira, como incurso no art. 195 (abandono de posto) do Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 – DENUNCIA1 – AJME). Narra a denúncia: No dia 21 de agosto de 2020, por volta das 21h49min, na cidade de Tocos do Mogi/MG, o denunciado abandonou, sem ordem superior, o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta dos autos que, na data citada, o denunciado estava devidamente escalado de serviço na fração PM de Tocos do Mogi até às 22 horas. Por volta das 20h40, ocorreu um roubo na cidade de Borda da Mata, sendo necessário realizar um cerco e bloqueio em Tocos do Moji. Por volta das 21h20min, o Copom da 81ª Cia PM realizou diversas tentativas para entrar em contato com o denunciado no Quartel PM de Tocos do Moji, contudo sem êxito. Por volta das 21h49min, o 2º Ten. PM Guilherme Lago Chaves conseguiu entrar em contato com o denunciado, o qual disse ao oficial que já havia saído do serviço e estava em sua residência no bairro do Pântano, em Pouso Alegre/MG. Restou apurado que o denunciado abandonou o serviço que lhe cumpria e se deslocou para sua residência antes do horário de encerramento do turno, motivo pelo qual não foi possível acionar o militar para realizar a operação de cerco e bloqueio, o que prejudicou o rastreamento dos autores do roubo. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o 3º Sgt. PM Deyvid Roges Vieira como incurso no art. 195 do Código Penal Militar (abandono de posto), requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o militar citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. A denúncia foi recebida em 2 de março de 2021 (Evento 1 – RECE_DENUN2 – AJME). Foi feita a juntada das Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) da Justiça Militar (Evento n. 4 – CERTANTCRIM2 – AJME) e da Justiça Comum (Evento n. 5 – CERTANTCRIM2 – AJME e Evento n. 6 – CERTANTCRIM1 – AJME). Em sessão presencial remota do dia 7 de abril de 2021, as testemunhas arroladas pela acusação foram ouvidas em juízo (Evento 20- ATA1 – AJME), sendo estas o 2º Tenente PM Guilherme Lago Chaves, o Soldado PM Nicolas Leonardo de Lima Silva, o Cabo PM Eguimar Leandro do Nascimento, o 2º Tenente PM Leandro Couto da Silva e o Cabo PM Rodrigo dos Santos Pereira. As testemunhas arroladas pela defesa foram ouvidas em audiência presencial remota datada de 19 de julho de 2021 (1º Tenente PM Élcio Heremita de Oliveira, Cabo PM Cristiano Alves Infante, Soldado PM Marcos Vinicius Araújo Porto e o civil Ademar Pereira de Freitas) – Evento 60 – ATA1 – AJME. Em sessão de julgamento realizada em 8 de junho de 2022, o egrégio Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade de votos, condenou o acusado 3º Sgt PM Deyvid Roges Vieira à pena de 3 (três) meses de detenção, considerando a configuração do deito de abandono de posto (art. 195 do CPM), uma vez que o COPOM de Pouso Alegre acionou a fração, estando inviabilizado o serviço, analisando a circunstância do art. 69 do CPM, e, ainda, identificou que os fatos se deram por motivos fúteis, não havendo sequer motivação consistente para tais condutas, acrescentando a agravante de 1/3, perfazendo-se um total de 4 meses de detenção, com direito ao sursis, e de recorrer em liberdade (Evento 99 – ATA1 – AJME). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A sentença foi acostada no Evento 102 – sent1 – AJME e lida em 21 de julho de 2022 (Evento 112 – ATA1 – AJME). Nessa assentada, a defesa do militar interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (Evento 115 – APELAÇÃO1 – AJME), a defesa arguiu, preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão de prejuízo quanto à contagem do prazo recursal. Considerou que, em tese, o seu prazo seria decorrente da soma dos prazos do art. 529 e 531 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), portanto teria os exatos 15 (quinze) dias para trabalhar as razões, contados da data da intimação da sentença ou de sua leitura. A apelação seria interposta dentro do prazo de 5 (cinco) dias, e o juiz não poderia suprimir o prazo do art. 529 CPPM e, na própria data da leitura, determinar os 10 (dez) dias para apresentação das razões (art. 531 do CPPM), sem deixar escoar o prazo do artigo 529 do CPPM. No mérito, alegou que as provas apresentadas pelo recorrente não foram devidamente analisadas, citando para tanto os depoimentos das testemunhas Nicolas Leonardo de Lima, Élcio Eremita de Oliveira, Cristiano Alves Infante e Ademar Pereira de Freitas. Citou que, no VÍDEO 13 do Processo de n. 2000021-74.2021.9.13.0004, Evento 1, o veículo da marca Chevrolet Tracker, cor branca, de propriedade do acusado, estava estacionado em frente à fração pelo menos até as 22h30 do dia 21/08/2020. Disse que, conforme declarações das testemunhas, a fração de Tocos de Mogi/MG tinha dificuldade de comunicação com outras unidades militares, sendo vãs as tentativas de contato com Ouro Fino, Pouso Alegre, Inconfidentes e Borda da Mata, conforme ficou evidenciado no Vídeo 14 do Processo de n. 2000021-74.2021.9.13.0004, Evento 1. Sustentou existirem evidências de que o apelante se fazia presente no quartel, conforme depoimentos das testemunhas Cristiano Alves Infante e Ademar Pereira De Freitas, bem como pelo Vídeo 13, o qual não foi periciado e nem contestado durante a instrução processual, pela acusação, portanto não pode o representante do Parquet alegar defeito no vídeo, se teve oportunidade de requerer a perícia, e não fez o pedido. Requereu o provimento do recurso interposto, para a decretação da absolvição do apelante, com fulcro no artigo 439, letras “e” (não existir prova suficiente para a condenação) ou “a”, segunda parte (não haver prova da sua existência), do CPPM. Em suas contrarrazões recursais (Evento 121 – CONTRAZ1 – AJME), o Ministério Público pleiteou o não acolhimento da preliminar, considerando que as disposições do art. 529 do CPPM estabelecem o prazo de 5 dias para a interposição do recuso (contados a partir da leitura da sentença em audiência) e o art. 531 do mesmo Código estabelece 10 (dez) dias para as razões serem apresentadas, não havendo que se falar em soma de prazos. Salientou que a leitura da sentença em audiência ocorreu no dia 21 de julho de 2022, sendo o recurso interposto pela defesa naquela ocasião, e o nobre magistrado então concedeu 10 (dez) dias para arrazoar-se o recurso, com termo inicial a partir de 26 de julho de 2022, conforme legislação castrense. No que tange ao mérito, alegou que as provas no tocante à prática do abandono de posto são claras. Citou como fundamento o depoimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 do 2º Tenente PM Guilherme Lago e do Cabo PM Rodrigo dos Santos Pereira no sentido de que o sentenciado havia encerrado o serviço antes de seu término, por volta das 21 horas, quando o turno terminaria às 22 horas. Realçou que o apelante, usando de notória malícia, dolosamente, ludibriou o 1º Tenente PM Guilherme Lago Chaves, seu chefe direto, em conversa telefônica, no sentido de que seu horário de serviço iria só até às 21 horas. E, acrescentou, que o apelante disse ao mencionado superior já estar em sua casa, que ficava em outra cidade, o que levou o Tenente a recuar da intenção de dar a ordem que pretendia ao militar quanto à realização da operação de cerco e bloqueio na cidade de Tocos do Mogi/MG, em virtude do roubo ocorrido na cidade de Borba da Mata/MG. Afirmou que o REDEM do dia do ocorrido evidencia o horário de serviço do apelante, sendo este das 10 às 22 horas (documento juntado nos autos do IPM de Portaria de n. 112.641/2020 – IPM/20º BPM, processo de n. 2000021-74.2021.9.13.0004, Evento 1 – PEÇAS IPM7, página1). Destacou que, em seu interrogatório, o apelante narra que sabia prontamente que, no dia do fato, seu horário de término do expediente era às 22 horas; que realmente mentiu para o Tenente Guilherme, mas que voltou atrás minutos depois na mesma conversa; que estava no quartel PM, e não em sua casa; e que citou o vídeo acostado no Processo de n. 2000021-74.2021.9.13.0004, Evento 1 – VÍDEO13. Sustentou que o vídeo está editado, sendo perceptíveis saltos de horários dentro da filmagem e que no momento da mentira, o apelante já se colocou em abandono de posto, pois inviabilizou o seu acionamento efetivo para a operação de cerco e bloqueio, por haver inibido a determinação que lhe seria dada pelo Tenente. Ao final, requereu o não provimento do recurso da defesa, com a manutenção da sentença penal condenatória. A douta e culta procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, Evento 7 – PARECER1/TJM, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se a decisão de 1ª instância que condenou o 3º Sgt PM Deyvid Roges Vieira nas sanções do artigo 195, combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “a”, ambos do CPPM, em razão dos fundamentos seguintes: [...] Pois bem, inicialmente quanto à preliminar consistente na tempestividade das razões recursais em virtude da “soma” dos prazos previstos nos artigos 529 e 531, ambos do CPPM (evento 115 - fls. 01/06), apesar de se mostrar absurdo o argumento utilizado pela defesa para sustentar a sua tese, ante a inexistência de qualquer previsão legal para se proceder à “soma” dos prazos previstos nos aludidos dispositivos legais, há de se reconhecer que, ainda assim, a peça foi apresentada tempestivamente, uma vez que, como o desejo de recorrer da condenação foi manifestado pela defesa já por ocasião da audiência de leitura da sentença realizada no dia 21/07/2022 (evento 112), em 25/07/2022 abriu-se o prazo para a apresentação das razões (evento 114), as quais foram juntadas aos autos eletrônicos em 04/08/2022 (evento 115), portanto dentro dos dez (10) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 dias previstos no artigo 531 do CPPM, não se verificando, desta maneira, qualquer óbice ao conhecimento do apelo defensivo. Agora, quanto ao mérito, nenhuma razão assiste à defesa em sua tese absolutória, porque, de acordo com as provas colhidas nos autos, detalhadas na sentença (evento 102) e nas contrarrazões recursais (evento 121 - fls. 03/05), restou cabalmente demonstrado que o réu, de fato, abandonou o seu posto de trabalho antes do horário previsto para o encerramento do turno, o que só foi possível descobrir depois de ele ter sido procurado diversas vezes sem ser, contudo, localizado na fração policial de Tocos do Mogi, onde deveria se encontrar, fato que acabou prejudicando o rastreamento de pessoas envolvidas em um roubo ocorrido na cidade vizinha de Borda da Mata, já que o acusado não estava disponível para efetuar a operação de cerco e bloqueio que se fazia necessária naquelas circunstâncias. Apesar da insistência do apelante em afirmar em seu interrogatório judicial que dormiu no Quartel no dia dos fatos e que “faltou com a verdade” quando atendeu a ligação telefônica do 1º Ten Guilherme Lago Chaves às 21:49 horas, informando-o de que já estava em casa (evento 60 - VÍDEO6), não há nada nos autos que nos leve a crer que, no momento do telefonema com a finalidade de lhe ser determinada a tarefa, ainda se encontrasse na fração policial de Tocos do Mogi-MG, tendo em vista que desde as 20:40 horas já vinha sendo procurado pelo COPOM da 81ª Cia PM, porém se manteve incomunicável. De mais a mais, o vídeo acostado aos autos do IPM contendo imagens do carro do acusado na porta do Quartel após as 22:00 horas do dia 21/08/2020 (evento 1 - VÍDEO13 dos autos n. 2000021-74.2021.9.13.0004) não se constitui elemento de prova válido a afastar a condenação, já que, mesmo que se considere legítima a aludida gravação, nada impedia o réu de estacionar o seu veículo nas proximidades da Unidade Policial e abandonar o posto de trabalho antes do horário estipulado. Portanto, as lúcidas considerações tecidas pelo sentenciante (evento 102), aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 121 - fls. 03/05), são mais do que suficientes para demonstrar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em ausência de provas para a condenação. Conclui-se, deste modo, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. A nobre defesa do 3º sargento PM Deyvid Roges Vieira insurge-se, contra decisão proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 atuante da Quarta Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (4ª AJME), que julgou procedente a imputação da denúncia, reconhecendo a prática do delito de abandono de posto (art. 195 do CPM), aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão de sursis. O apelante arguiu, preliminarmente, que houve o cerceamento de defesa porquanto não lhe foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento das razões recursais, conforme entende ser a previsão dos arts. 529 e 531 do CPPM. Sobre tal alegação, considero necessária a transcrição da previsão legal, in verbis: Interposição e prazo Art. 529. A apelação será interposta por petição escrita, dentro do prazo de cinco dias, contados da data da intimação da sentença ou da sua leitura em pública audiência, na presença das partes ou seus procuradores. Revelia e intimação § 1º O mesmo prazo será observado para a interposição do recurso de sentença condenatória de réu sôlto ou revel. A intimação da sentença só se fará, entretanto, depois de seu recolhimento à prisão. Apelação sustada § 2º Se revel, solto ou foragido o réu, ficará sustado o seguimento da apelação do Ministério Público, sem prejuízo de sua interposição no prazo legal. Razões. Prazo Art. 531. Recebida a apelação, será aberta vista dos autos, sucessivamente, ao apelante e ao apelado pelo prazo de dez dias, a cada um, para oferecimento de razões. § 1º Se houver assistente, poderá este arrazoar, no prazo de três dias, após o Ministério Público. § 2º Quando forem dois ou mais os apelantes, ou apelados, os prazos serão comuns. De conformidade com as disposições acima, tem-se que as partes terão 5 (cinco) dias para a interposição do recurso, contados a partir da intimação da sentença ou da sua leitura em pública audiência (art. 529 do CPPM) e, em momento distinto, após o recebimento da apelação interposta, terão o prazo de 10 (dez) dias para apresentação das razões recursais. De fato, nos autos, foram respeitados os prazos legais uma vez que a leitura da sentença em audiência ocorreu no dia 21 de julho de 2022, sendo o recurso interposto pela defesa naquela ocasião (ata acostada no Evento 112 – AJME). Naquela mesma assentada, o nobre magistrado concedeu à defesa do sentenciado o prazo de 10 (dez) dias para arrazoar o recurso, com termo inicial a partir de 26 de julho de 2022 (Evento 113 – AJME). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Deixo de acolher a alegação de nulidade de cerceamento de defesa porquanto foi respeitado o prazo legal para interposição e para apresentação das razões do recurso de apelação. MÉRITO No mérito, tem-se que o apelante foi condenado pela prática do delito de abandono de posto, inserto no art. 195 do Código Penal Militar, que assim prevê: Abandono de Posto Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo: Pena - detenção, de três meses a um ano. Consoante se depreende do tipo penal referenciado, há duas modalidades de condutas, a primeira de abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado; e a segunda de abandonar, sem ordem superior, serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo. Da leitura da denúncia, percebo que ao militar, ora apelante, foi imputada a segunda conduta prevista no tipo penal, quando o ilustre representante do Ministério Público expressamente afirma: Consta dos autos que, na data citada, o denunciado estava devidamente escalado de serviço na fração PM de Tocos do Mogi até às 22 horas. Por volta das 20h40, ocorreu um roubo na cidade de Borda da Mata, sendo necessário realizar um cerco e bloqueio em Tocos do Moji. Por volta das 21h20min, o Copom da 81ª Cia PM realizou diversas tentativas para entrar em contato com o denunciado no Quartel PM de Tocos do Moji, contudo sem êxito. Por volta das 21h49min, o 2º Ten. PM Guilherme Lago Chaves conseguiu entrar em contato com o denunciado, o qual disse ao oficial que já havia saído do serviço e estava em sua residência no bairro do Pântano, em Pouso Alegre/MG. Restou apurado que o denunciado abandonou o serviço que lhe cumpria e se deslocou para sua residência antes do horário de encerramento do turno, motivo pelo qual não foi possível acionar o militar para realizar a operação de cerco e bloqueio, o que prejudicou o rastreamento dos autores do roubo. Das provas produzidas nos autos, não há dúvidas de que o militar tenha abandonado o serviço antes do término de sua escala. Consta dos autos do IPM de Portaria n. 112.641/20 - IPM/20° BPM, Processo n. 2000021-74.2021.9.13.0004, o REDEM do dia 21/08/2020, em que estariam escalados o 3° sargento PM Deyvid Roges Vieira e o soldado PM Nicolas Leonardo de Lima Silva, constando ainda o horário do turno (das 10 às 22 horas) e celulares de cada um dos militares integrantes. O citado documento foi enviado pelo próprio apelante por meio de painel administrativo, no dia 20/08/2020, às 19 horas e 37 minutos. As testemunhas arroladas pela acusação confirmam os fatos narrados na denúncia. Vejamos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A testemunha cabo PM Rodrigo dos Santos Pereira atuava como operador do 4°/1° turno da 81ª Cia PM, sediada em Ouro Fino/MG, naquele dia 21/08/2020. Disse que o tenente PM Leandro Couto o havia acionado para fazer uma operação de destaque, de cerco e bloqueio na região. Disse que, contudo, ele não teria conseguido o contato com o destacamento de Tocos de Moji/MG e, também, não teve êxito no contato com os celulares dos militares designados no REBEM para aquela localidade. Afirmou que trabalha em Ouro Fino há mais de 10 anos e na função de rádio operador da 81ª Cia PM há bastante tempo. Disse ser difícil fazer o contato com os militares porque eles, na maioria das vezes, estão fora da Unidade do destacamento. E acrescentou que, se os militares estiverem na Unidade, é possível fazer o contato normalmente – Evento 20 – VÍDEO2. O cabo PM Eguimar Leandro do Nascimento trabalhava no COPOM no 20° BPM, em Pouso Alegre/MG, no dia 21/08/2020. Disse que o comandante do CPCia pediu que fizesse o contato com os militares na cidade de Tocos de Moji/MG. Disse, ainda, que, quando falou com o soldado Nicolas e informou a ele o que estava ocorrendo, o soldado Nicolas disse a ele que não tinha militares, e, mesmo assim, informou que a determinação era que a fração de Tocos de Moji/MG fizesse a operação de cerco e bloqueio – Evento 20 – VÍDEO3. O soldado PM Nicolas Leonardo de Lima Silva afirmou que saiu mais cedo naquele dia dos fatos, por volta das 21 horas e 15 minutos, com autorização do comandante do destacamento, o ora apelante, 3° sargento PM Deyvid Roges Vieira. Informou que ele e o apelante faziam revezamento com seus respectivos carros para irem para Tocos do Moji/MG; que a testemunha mora em Borda da Mata/MG, que fica situada no caminho entre Pouso Alegre e Tocos do Moji. Disse que, quando eles trabalham juntos, um dia a testemunha vai com seu carro e, no outro, o apelante vai com o carro dele. Ainda, nesse ponto, a testemunha esclareceu que o apelante deixa o carro na porta da fração e, em algumas ocasiões, ele pode até pernoitar no local e não retornar a Pouso Alegre/MG. Ressaltou problemas com as chamadas na fração. Reafirmou o horário da escala no dia dos fatos, que seria até as 22 horas – Evento 20 – VÍDEO4. Conforme destacado pelo juízo “a quo”, o 2º tenente PM Leandro Couto da Silva foi categórico ao afirmar que o réu teria agido de má-fé, uma vez que tinha plena ciência e convicção de que a escala de serviço do dia dos fatos encerrava às 22 horas, e, mais, segundo informações da testemunha, o apelante era reiterado em tais atos (Evento 20, Vídeo 5, tempo 00:01:45), sendo reforçada a tese de que o réu reincidia na conduta acima no tempo 00:05:38. Afirmou, também, que o apelante não poderia ter liberado o soldado Nicolas antes do horário, porquanto não tinha autonomia, porque estava subordinado ao comandante de Pelotão, ao comandante de policiamento de Companhia e, por fim, ao comandante de Companhia, nesta hierarquia crescente. Disse que a comunicação funciona perfeitamente, apesar de haver alguns pontos em que os telefones celulares teriam ruídos ou ficariam sem o contato. Explicou que o REDEM (Relatório Diário de Serviço) visava repassar informações das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 escalas via PA, trazendo as informações precisas sobre a escala do dia seguinte – Evento 20 – VÍDEO5. O 2º tenente PM Guilherme Lago Chaves confirmou, em juízo, que, na data dos fatos, quando conseguiu o contato com o apelante para fazer a operação de cerco e bloqueio, o militar teria dito que já estava em casa e que o horário de serviço naquela oportunidade encerraria às 21 horas, vide Evento 20, Vídeo 6, tempo 00:01:59, enquanto que, no tempo 00:03:30, o depoente confirmou que a escala daquele dia era até as 22 horas e não as 21 horas, entretanto a testemunha acreditava que o réu poderia estar em erro, uma vez que as escalas encerravam rotineiramente às 21 horas. As testemunhas arroladas pela defesa não acrescentaram nada aos fatos. O 1º tenente PM Élcio Heremita de Oliveira disse ter tomado conhecimento dos fatos através do levantamento de informações elaborado pelo tenente Fernando (Evento 60 – VÍDEO2). De igual maneira o cabo PM Cristiano Alves Infante disse que ficou sabendo dos fatos – de ouvir dizer – depois do dia 21/08/2020 e somente acrescentou que mora ao lado do quartel e ouviu vozes no dia, no horário das 21 horas e 30 minutos às 22 horas (Evento 60 – VÍDEO3). O soldado PM Marcos Vinicius Araújo Porto disse não ter tomado conhecimento do fato narrado na denúncia (Evento 60 – VÍDEO4). Já o civil Ademar Pereira de Freitas veio a juízo para afirmar que viu o militar engarajar uma viatura no dia 20/08/2020, por volta das 9 às 9 horas e 30 minutos (Evento 60 – VÍDEO5). Os depoimentos do cabo PM Cristiano Alves Infante e do civil Ademar Pereira de Freitas não me parecem críveis, sendo uma fraca tentativa de colocar o apelante na cidade de Tocos de Moji/MG. O 2º tenente PM Leandro Couto da Silva confirmou que o apelante disse ao 2º tenente PM Guilherme Lago Chaves que ele já estava em casa quando conseguiu o contato com ele naquele dia dos fatos. Não vejo como prosperar o apelo do militar. Conforme muito bem salientou o meritíssimo juiz de direito, em sua respeitável sentença, “Verifica-se a violação da tutela jurídica do art. 195, do Código Penal Militar, uma vez que o réu dispensou do serviço sem competência legal e autorização de quem de direito, o Sd PM Nicolas Leonardo de Lima Silva, por volta das 21h15min (dispensa do horário muito antecipada do previsto para o término), demonstrando prévia intenção de abandonarem o posto/serviço a partir deste momento”. Presente o dolo do delito de abandono de posto. Como se sabe, o delito de abandono de posto (art. 195 do CPM) é instantâneo e de perigo abstrato, configurando-se com o abandono do posto ou do lugar de serviço que lhe tenha sido designado ou serviço que lhe cumpria, antes do seu término, e não se exigindo a comprovação do dano à segurança do local abandonado ou a ineficiência do serviço por ele prestado em razão do abandono. Neste aspecto, destaco lições de Jorge César de Assis, seguintes: (...omissis...) A raiz do delito do art. 195 é, exatamente, a probabilidade de dano ao estabelecimento ou aos serviços militares, decorrentes da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 ausência voluntária daquele que abandonou o posto ou o local de serviço. Ora, com isso pode-se afirmar que o posto ou lugar de serviço, ou o próprio serviço, caracterizadores do crime de abandono que leva a perigo, só pode ser aquele relativo ao serviço militar, típico da missão das forças armadas e das polícias militares e corpos de bombeiros militares: segurança do aquartelamento, aeronave, hangar, depósito, pista ou instalações de campo de aviação, engenho de guerra motomecanizado, navio, estaleiro, ou qualquer outra instalação militar ou sob a administração militar; serviços de garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim; serviço de polícia ostensiva; serviço de socorro e operações de defesa civil etc. É que nos exemplos acima enumerados, a ausência do militar decorrente do abandono do posto ou lugar de serviço afeta a força armada, polícia militar ou corpo de bombeiro militar, pelo perigo decorrente, já que o posto ou serviço abandonado poderá não recoberto em tempo útil e, assim, advir um resultado altamente prejudicial. Nesses casos, se o militar abandona seu posto ou lugar de serviço, não é necessário que o quartel seja invadido, ou blindado roubado, a aeronave invadida, ou o estoque de remédios ou mantimentos de uma cidade em estado de calamidade pública saqueado, bastando que tal resultado seja possível para consumar o delito. (ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores. 8ª Ed., revista, atualizada e ampliada. Curitiba: Juruá, 2014, pp. 590/591). In casu, ainda que o apelante tenha cumprido parte de sua jornada de trabalho, consoante prévia escala, ele deixou o serviço cerca de 45 minutos antes de seu término. Quanto à dosimetria da pena, promovo o decote, de ofício, da agravante da motivação fútil, previstas no art. 70, II, alínea “a”, do CPM, considerando que esta não constou da denúncia, ferindo assim o princípio da correlação, o que nos conduziria ao cerceamento de defesa do acusado. A citada motivação fútil – uma vez que sequer havia motivo ou desculpa para a prática do crime, o fez a seu bel-prazer – não consta da descrição dos fatos na denúncia. Nesse sentido, destaco: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DENÚNCIA QUE NÃO DESCREVE A MOTIVAÇÃO DO CRIME. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. "O princípio da correlação entre a acusação e a sentença é uma garantia típica do sistema acusatório, em que são bem definidas as funções de acusar, defender e julgar. É indiscutível que, nos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a pronúncia deverá estar de acordo com o que foi narrado na inicial acusatória" (AgRg no AREsp n. 925.669/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 9/8/2018). 2. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou da pronúncia a qualificadora do motivo fútil por afronta o princípio da correlação, uma vez que não restou devidamente narrada na inicial a motivação do suposto desentendimento entre a vítima e o denunciado. Incidência da Súmula 83/STJ. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.995.805/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.) Reduzo a pena ao patamar de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com direito ao sursis, na forma estabelecida na respeitável sentença. Considero demonstrada a autoria e a subsunção do fato ao tipo penal descrito na denúncia, porque o 3º sargento PM Deyvid Roges Vieira abandonou o lugar de serviço que lhe tinha sido designado antes do término de seu turno, realizando todos os elementos descritos no tipo do delito de abandono de posto (art. 195 do CPM), razão pela qual nego provimento ao recurso interposto pela combativa defesa, para confirmar a r. sentença penal condenatória de Primeira Instância. De ofício, decoto a agravante relativa ao motivo fútil, fixando a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com direito ao sursis. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de outubro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator